Tribunal: TJDFT
Processo: 0706855-59.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
1. Os embargos de declaração apenas se prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC), não sendo permitido a pretensão de reexame de decisão anterior e, em consequência, a inversão do resultado final.
2. Se a sentença recorrida restou anulada, não há que se falar em existência de vencedor e vencido na lide e, por consequência, em condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, conforme inteligência do art. 85, caput, do CPC, não havendo que se falar em omissão no julgado.
3. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.